Tribunal: TJMT
Processo: 1010723-20.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010723-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), JORGE MATSUDA - CPF: 363.679.748-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA POVOAS LEMOS - CPF: 825.596.941-15 (ADVOGADO), RICARDO GOMES SANCHES - CPF: 324.228.278-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO – TESE REJEITADA – DRENAGEM IRREGULAR REALIZADA EM ÁREA PANTANEIRA – INDÍCIO DE LESÃO AO MEIO AMBIENTE – DETERMINAÇÃO DE FECHAMENTO DAS VALAS – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE NA CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA – ATO DECISÓRIO PARCIALMENTE REFORMADO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in

integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

A medida judicial que determinou o fechamento das valas, em razão aos fortes indícios de degradação ambiental, deve ser suspensa, para que não implique em prejuízos na realização da prova pericial, para verificar a extensão dos danos causados pelas drenagens instaladas na área pantaneira, sem autorização legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Jorge Matsuda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental n. 1001770-28.2019.8.11.0013, deferiu o pedido de liminar, postulado pelo Ministério Público, e determinou a imediata paralisação e abstenção das atividades ilegais e danosas, desenvolvidas no local denominado “Fazenda União”, no Município de Pontes e Lacerda, até a obtenção das licenças necessárias. O ato judicial ordenou, ainda, a restauração da área degrada na propriedade rural, mediante o fechamento das valas de drenagem artificial e apresentação do PRA, em 60 (sessenta) dias. Aplicou, por fim, a multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitando-se a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em caso de descumprimento de algumas das obrigações fixadas.

A parte Requerida, irresignada, pretende a reforma da decisão, ao argumento de que não praticou qualquer conduta ilícita, assim como não promoveu degradação do meio ambiente.

Sustenta que o Relatório n. 159/2017/DUDCACERE/SEMA-MT, elaborado pela SEMA, que embasa o ajuizamento da ação, afirma que é permitida a exploração ecologicamente sustentável no pantanal e reconhece a ausência de condições técnicas para elaborar parecer definitivo quanto à extensão do dano.

Afirma que todas as atividades praticadas na Fazenda União são autorizadas por lei, licenciadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes.

Por fim, argumenta que a propriedade, em questão, possui regularidade imobiliária, fiscal e ambiental (SEMA e IBAMA).

Feitas essas considerações, requer a suspensão dos efeitos da decisão, especialmente dos itens 1, 3 e 4, o que inclui o afastamento da multa diária, bem como a tramitação da Ação Civil Pública, até a manifestação da SEMA, sobre o CAR, e, ainda, seja revertida a inversão do ônus da prova. No mérito, o Agravante espera a confirmação da concessão da decisão judicial e a cassação definitiva da decisão recorrida.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, inicialmente, indeferi o pedido de liminar (id n. 8962009); no entanto, opostos os embargos de declaração, converti-os em Agravo Interno e retifiquei, em parte, a decisão, para suspender tão somente a determinação do fechamento das valas (id n. 16296487).

A parte Agravada apresentou as contrarrazões (id n. 9781961).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio parecer de lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso (id n. 24931961).

Sobreveio a informação de falecimento da parte Agravante, bem como foi juntada a certidão de óbito de Jorge Matsuda (id n. 42117451), razão pela qual, converti o julgamento em diligência, para determinar que o Agravante regularizasse o polo ativo do presente recurso (id. n. 45609974).

Em atendimento ao despacho, o patrono do Agravante juntou a documentação necessária, indicando o espólio de Jorge Matsuda, a Sra. Júlia Emico Takamori Matsuda (id. n. 46894959), conforme Escritura Pública de Nomeação de Inventariante (id. n. 46894964).

Desta feita, deverá ser retificado o polo ativo do presente Recurso de Agravo de Instrumento, ante a regularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consta no relatório, pretendia o Agravante a reforma da decisão interlocutória, quanto à suspensão dos seus efeitos no que tange às determinações dos itens I, III, multa diária e inversão do ônus da prova.

De início, contudo, cabe apreciar o pedido de inversão de ônus da prova, arguido pelo Agravante.

Da inversão do ônus da prova

O Agravante sustentou que a decisão recorrida não fundamentou a inversão do ônus da prova, para determinar que seja o responsável por comprovar a não ocorrência de danos ambientais em sua propriedade e, que não estão presentes os requisitos necessários para a aplicabilidade.

Sem razão o Agravante.

Com efeito, a inversão do ônus da prova, nas ações de degradação ambiental, é regra, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, além do que, o Ministério Público traz provas que indicam as práticas irregulares que, em tese, prejudicaram o meio ambiente, razão pela qual é dever do Requerido provar que as valas de drenagem construídas não causam degradação ambiental.

A inversão do ônus da prova é a regra do artigo 373, em que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Imperioso consignar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, quanto às demandas que versam sobre a degradação ambiental, sumulou a questão:

Súmula 618. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Tem-se como degradação ambiental qualquer processo que diminua a capacidade de determinado ecossistema em sustentar a vida, ou seja, qualquer redução dos potenciais recursos renováveis.

A propósito, com base no acórdão paradigma transcrito a seguir, decidi de igual modo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL - ABSTENÇÃO DE ESTOCAGEM E ARMAZENANAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS A CÉU ABERTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: ALEGAÇÃO DE INUTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTO QUE SEMPRE CUMPRIU AS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGÍA NÃO EFICAZ - CONSTATAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO POR INSPEÇÃO - REJEITADA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DAS ATIVIDADES - DEMONSTRAÇÃO DO CONTRÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - AFASTADA. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DO DANO AMBIENTAL, VISTO QUE A ESTOCAGEM DE RESÍDUOS EM BAGS NÃO GEROU NENHUM PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE - RELATÓRIO TECNICO EM SENTIDO CONTRÁRIO - DESCUMPRIMENTO COMPROVADO - TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELO DESPROVIDO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável".

2. "Inexiste violação ao Princípio da Separação dos Poderes, porque o Judiciário não invadiu a competência do Executivo, visto que a propositura da presente ACP deu-se em razão de ter havido violação ao meio ambiente que é considerado um direito fundamental."

3. "A afirmativa, da Apelante, de que está regularmente instalada, com Licença de Operação válida, não significa que tem autorização para causar poluição ambiental, pois a existência da referida licença só comprova a obrigação de cumprir as exigências, mínimas, ali estabelecidas."

4. "Realmente, dúvida não há de que a propagação de resíduos sólidos por toda uma localidade, na proporção retratada nos autos (fotografias de p. 34/36), porque a afetar todo o interesse da comunidade em um meio ambiente adequado, afeta igualmente a tranquilidade emocional do grupo. Assim, porque comprovada nos autos a lesão à tranquilidade social, em decorrência de violação de normas ambientais, impõe-se a responsabilização da Requerida, com a consequente compensação pecuniária."

5. "[...] VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental"
(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016).

6. Apelo desprovido.

(Recurso de Apelação nº 0003249-66.2013.8.11.0051, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) Grifei.

Feitas essas considerações, rejeito o pedido do Agravante e mantenho a inversão do ônus da prova, em seu desfavor.

Do mérito

Denota-se dos autos que o Ministério Público ajuizou a ação originária, com vistas à condenação de Jorge Matsuda, após a conclusão do relatório técnico de inspeção n
o
159/2017/DUDCACERES/SEMA-MT, que verificou a existência de três valas de drenagem artificiais, no total de 7.463,80 metros de comprimento, construídas sem autorização e acompanhamento dos órgãos ambientais, em áreas úmidas na Fazenda União, de propriedade do Agravante. Ademais, em decorrência das evidências do dano ambiental, foi realizado outro estudo, que apurou o valor do dano ambiental em R$38.074.423,00 (trinta e oito milhões, setenta e quatro mil e quatrocentos e vinte e três reais).

O Douto Juízo atendeu aos pedidos iniciais formulados pelo Ministério Público, e determinou:

Recorreu, portanto, a parte Requerida, defendendo a (i) a imediata PARALISAÇÃO E ABSTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILEGAIS E DANOSAS desenvolvidas no local denominado “Fazenda União”, no Município de Pontes e Lacerda/MT, até que obtenha do órgão ambiental as licenças necessárias;

(ii) que ENCAMINHE, no prazo de 72 horas, relatório sobre as atividades efetivadas, de modo que fique comprovado que está atendendo à determinação judicial;

(iii) RESTAURE a área degradada na propriedade rural, mediante o fechamento de todas as valas de drenagem artificial e com a apresentação à SEMA/MT, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degrada) que abranja todas as áreas drenadas da propriedade, adotando todas as providências necessárias ao completo restabelecimento do ambiente natural violado, devendo o referido projeto ser executado no lapso temporal determinado pela SEMA/MT;

(iv) em caso de descumprimento de qualquer das determinações acima emanadas, FIXO pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-se a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), revertendo-se o numerário ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pontes e Lacerda/MT.

Recorreu, portanto, a parte Requerida, defendendo a regularidade ambiental das atividades e da sua propriedade rural, como se verifica na documentação constante no recurso.

Sustenta ainda que a determinação para o fechamento das valas releva-se inviável, porque o próprio laudo técnico afirma que a medida poderá causar a interrupção do fluxo de água e a morte de repteis e anfíbios, além de o proprietário incorrer, em crime ambiental.

Argumenta que as determinações, constantes no item 3, ou seja, de fechamento das valas e a apresentação de PRA, devem ser suspensas, uma vez que falta, ao Douto Magistrado, competência legal e técnica ambiental para tais determinações.

Por fim, o Agravante sustenta que o PRA deve ser apresentado, após a SEMA identificar e apontar qual é o dano causado, consoante parâmetros técnicos e fiscalização do órgão ambiental, e o Juízo, ao determinar tal medida, de antemão, pressupõe a ocorrência inequívoca de danos ambientais, que, por enquanto, não tem a dimensão precisamente constatada, conforme o conteúdo do laudo.

Com isso, pretende a suspensão da decisão de Primeiro Grau.

Prefacialmente, como consignado anteriormente, delimito, desde já, que se discute na ação originária, a legalidade das drenagens artificiais verificadas em sua fazenda.

A Ação Civil Pública por Dano Ambiental, movida pelo Ministério Público Estadual, possui como foco a área de propriedade do Agravante, por ter, no exercício legítimo de proprietário, extrapolado as regras jurídicas e os princípios universais e geraram desequilíbrio ambiental. Consequência disso foi o prejuízo à natureza, com reflexos diretos a todos os seres viventes deste território, quiçá do Planeta.

Os fatos precisam ser demonstrados e comprovados, com observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Os documentos que instruem a Ação Civil Pública e que convenceram o Juízo
a quo
a editar a medida de tutela decorrem de atos praticados pelo órgão que detém o controle das ações humanas sobre o meio ambiente; no entanto, é imprescindível o debate sobre as provas apresentadas em caráter unilateral, especialmente porque se trata de matéria delicada, para que, de antemão, sejam determinadas medidas tão severas.

No mesmo sentido que da última decisão por mim proferida, este recurso caminhará, porque, conforme explicado, entendi que a única determinação, fixada pelo Douto Juízo, que deve ser suspensa é a que determina o fechamento das valas, na propriedade do Agravante, porque, pode impactar na realização da perícia judicial.

Entendo que todos os demais questionamentos dependem da conclusão da perícia técnica, porque, disso será aferido se as atividades exercidas afetam ou afetaram o meio ambiente local.

De um lado, o Autor da Ação Civil Pública, ora Agravado, afirma que as atividades exercidas pelo Requerido/Agravante impactam a estrutura do meio ambiental, ao ponto de lhe causar lesões. De outro lado, defende a parte Requerida, ora Agravante, que as atividades exercidas na sua propriedade (pecuária) são permitidas pelos órgãos ambientais e, para tanto, junta as autorizações requeridas e deferidas pela SEMA e demais departamentos, inclusive, a Certidão de Regularidade junto ao IBAMA.

Ocorre que não se trata de questionar a legalidade no exercício da atividade de pecuária, mas os meios pelas quais é efetivada. O que o Ministério Público, ora Agravado, sustenta é que dentro da Fazenda, de propriedade do Agravante, há uma região pantaneira, na qual foram abertas valas para drenagem de água, sem autorização legal.

De início, importa destacar que as áreas úmidas, conforme consta dos autos, são definidas como pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por águas, originariamente, florestas ou outras vegetações adaptadas às inundações.

Com efeito, a construção irregular de drenagens é instrumento que poderá tornar secas áreas submetidas ao sistema de alagamentos naturais, obstando a pulsão regular de águas, responsável pela formação da zona úmida e promoção da biodiversidade.

É, em razão isso, que, num primeiro momento, inclinei-me a manter
in totum
a decisão recorrida, porque os indícios dos danos ambientais ocasionados pelas drenagens na área pantaneira são fortes, além do que, em pesquisa sobre a matéria, verifica-se que as drenagens podem ocasionar sérias consequências ao bioma, que tem tendência a se tornar seco e, assim, extinguir-se.

Justamente, por isso, que a abertura de drenagem deve ser precedida de vistoria e autorização do órgão competente, para que se verifique a possibilidade de instalação no local em foco. No entanto, as drenagens, objeto da ação principal, foram executadas há anos e, ao que parece, fazem parte do cenário ambiental da região, ainda que, cause danos ambientais.

Entrementes, em momento posterior, em análise acurada de todo o contexto fático e jurídico que revela o presente caso, entendi que a determinação judicial para o fechamento das valas, além de ser medida irreparável, poderia afetar a produção de provas da ação proposta pelo Ministério Público, pois, dificultaria a conclusão da realização da perícia técnica.

Desse modo, como dito na decisão de reconsideração, a única das medidas judiciais requeridas pelo Agravado e concedida pelo Douto Juízo
a quo
, que deve ser suspensa, é a constante no item “iii”, portanto, a que trata sobre o seguinte aspecto:

(iii) RESTAURE a área degradada na propriedade rural, mediante o fechamento de todas as valas de drenagem artificial e com a apresentação à SEMA/MT, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degrada) que abranja todas as áreas drenadas da propriedade, adotando todas as providências necessárias ao completo restabelecimento do ambiente natural violado, devendo o referido projeto ser executado no lapso temporal determinado pela SEMA/MT;

Outrossim, conclui-se, também, que a realização do PRAD enseja a inclusão de medidas certas e eficazes a restaurar a região afetada, e, como há dúvidas sobre quais são os danos ambientais ocasionados pela abertura das valas, pelo próprio órgão ambiental, o seu fechamento, de igual modo, pode ter impactos negativos na área.

O Agravante juntou laudo pericial, confeccionado de forma unilateral, que, a princípio não é prova inconteste a ensejar a suspensão da decisão de Primeiro Grau, no entanto, aliado com os demais documentos juntados pela parte adversa, especialmente pelo Relatório n. 159/2017/DUDCACERES/SEMA –MT, subscrito pela SEMA, no qual afirma que o órgão não possui competência técnica para confirmar a extensão dos supostos danos causados pela exploração de atividades pecuárias nos pântanos, entendo que a determinação de fechamento das valas mostra-se prematura.

É incontroverso que as drenagem irregulares em áreas úmidas ocasionam desestrutura ambiental e, via de consequência, alteram a organização natural da fauna e flora, o que configura danos ambientais.

Vê-se, portanto, que a restauração da área deverá ocorrer de acordo com as conclusões do perito oficial judicial.

Da multa fixada em caso de descumprimento

O Agravante afirma que o valor da multa é exorbitante e que o Douto Juízo a fixou além do que foi postulado, porque o Agravado requereu, na inicial, a aplicação de multa pecuniária, no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento; no entanto, na decisão recorrida, ficou estabelecido o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitado até o valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Entrementes, entendo que deve ser mantida e não há falar em decisão
extra petita
, pois o valor da multa foi limitado a um teto, pois, o Agravado, na inicial, apenas postulou a fixação da sanção pecuniária por dia de descumprimento.

Posto isso, do contexto tratado nestes autos e nos indícios da ocorrência de dano ambiental e degradação da área pantaneira, mantenho o valor da multa fixado pelo Juízo
a quo.

As outras questões, de natureza meritória, deverão ser discutidas no âmbito do Primeiro Grau, no qual, em consulta aos autos, formou-se já o contraditório, bem como foi realizada a perícia técnica determinada pelo Douto Juízo, pois, caso contrário, configuraria supressão de instância.

Ademais, o agravo de instrumento presta-se a averiguar se a decisão interlocutória, proferida na ação de base, está de acordo com os pressupostos processuais da tutela provisória, portanto, é instrumento para decidir questões prévias e não esgotar o mérito da demanda.

Por fim, anoto que, ao prestar informações a este recurso, o MM. Juiz de Direito informou a manutenção da decisão por ele proferida, no entanto, reformando o item “iii”, para acompanhar o ato judicial constante nestes autos (id n. 33348481).

Forte nessas razões,
CONCEDO, EM PARTE
, a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, no que tange à determinação de fechamento das valas.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo de Instrumento nº 1010723-20.2019.8.11.0000

Agravante: Jorge Matsuda

Agravados: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Relator: Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2º VOGAL)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Jorge Matsuda
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental n. 1001770-28.2019.8.11.0013, deferiu o pedido de liminar, postulado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, e determinou a imediata paralisação e abstenção das atividades ilegais e danosas, desenvolvidas no local denominado “Fazenda União”, no Município de Pontes e Lacerda, até a obtenção das licenças necessárias.

O ato judicial ordenou, ainda, a restauração da área degrada na propriedade rural, mediante o fechamento das valas de drenagem artificial e apresentação do PRA, em 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-se a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em caso de descumprimento de algumas das obrigações fixadas.

Por fim, concedeu a inversão do ônus da prova, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção e por entender ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente, bem como nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº.

8.078/90 c/c art. 21 da Lei nº. 7.347/85.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a Ação Civil Pública está fundada em premissas equivocadas, que acabaram por influenciar no deferimento da tutela de urgência, ressaltando que, a determinação de imediata paralisação e abstenção das atividades ilegais e danosas desenvolvidas na propriedade do Agravante e imediata restauração da área degradada mediante o fechamento de todas as valas de drenagem artificia se revelam absolutamente genéricas, na medida em que não teriam sido indicadas quais seriam as supostas atividades que degradam o meio ambiente.

Assevera que,
o próprio Relatório nº 159/2017/DUDCACERES/SEMA -MT, elaborado pela SEMA, único e principal elemento de sustentação da ação, afirma que é permitida a exploração ecologicamente sustentável nos pantanais e reconhece, de forma expressa e objetiva, que não possui condições técnicas para elaborar um parecer definitivo quanto à extensão do dano, às medidas mitigatórias e medidas de recuperação.

Afirma que, todas as atividades de pecuária desenvolvidas pelo Agravante são autorizadas por lei, licenciadas e fiscalizadas pelos órgãos ambientais competentes (SEMA, IBAMA e INDEA-MT), ressaltando que, quando adquiriu o imóvel rural, em 2005, efetuou o Licenciamento Ambiental Único, oportunidade em que requereu a autorização do órgão ambiental competente para realizar a reforma e limpeza do pasto, ocasião em que também apresentou o PRAD, visando corrigir as poucas irregularidades ambientais existentes à época (pastagem degradada), que posteriormente foi substituída pelo Cadastro Ambiental Rural CAR nº MT-1889/2017, emitido em 7-8-2017, o qual se encontra ativo.

Argumenta que, o art. 10 da Lei nº 12.651/2012 não se qualifica como fundamento legal para coibir o exercício da atividade pecuária, tampouco para determinar a sua paralisação compulsória, sendo que o Laudo Técnico de Vistoria protocolado pelo ora Agravante perante o Juízo Singular teria evidenciado, por meio de imagens de satélite e das dinâmicas de desmatamento, que todas as atividades desenvolvidas na propriedade datam de muito antes do ano de 2008, tratando-se, portanto, de áreas consolidadas e declaradas no CAR (Sistema SIMCAR).

Pontua que, na Fazenda São Jorge (antiga Fazenda União) não existe atividade de drenagem ou assemelhada sendo desenvolvida, mas sim foram executadas obras para escoamento de águas fluviais, antes mesmo da aquisição do imóvel pelo Requerido, ocorrida em 9/5/2005, conforme constatado no Laudo Técnico por meio de imagem de satélite datada de 14/9/2004; assegurando que, não houve nenhuma intervenção por parte do atual proprietário, excetuando-se o manejo e a reforma das áreas de pastagens, bem como a construção de aceiros para combate a incêndios.

Destaca, ainda, com base no Laudo Técnico de Vistoria e Constatação produzido a pedido do Agravante, que
a determinação de restauração da área degradada, por meio do fechamento de todas as valas de drenagem artificial revela-se juridicamente inviável e prescinde de qualquer estudo técnico, na medida em que, o atendimento ao comando judicial poderia implicar na ocorrência de danos efetivos ao meio ambiente, pois os canais estão cheios de vida e integrados à vegetação do seu entorno (interrupção no fluxo de água, que causaria a morte de várias espécies de peixes, além de répteis e anfíbios que habitam naquelas águas).

Insurge-se, também contra a determinação de apresentação de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degrada), porquanto invadiria a competência atribuída única e exclusivamente à SEMA, sob o argumento de que cabe ao órgão ambiental estadual enquanto agente licenciador - e não ao MPE – definir os parâmetros do licenciamento no âmbito do Programa de Regularização Ambiental sob o viés exclusivamente do interesse ambiental e do desenvolvimento sustentável.

Defende, ainda, que, tal imposição representa afronta ao princípio da legalidade e da isonomia, por importar em tratamento diferenciado e prejudicial ao Agravante, na medida em que, o próprio Ofício nº 108/2018/DUDCACERES/SUAAD/SEMA teria noticiado que a equipe técnica da SEMA que esteve em vistoria na propriedade do Requerido
não fez análise a respeito da intensidade dos danos ambientais, até mesmo porque não há, ainda, parâmetros técnicos para definir o sistema de drenagem no pantanal.

Por fim, ressalta a inaplicabilidade, no caso concreto, da inversão do ônus probatório e o excesso na multa cominatória, a qual evidenciaria julgamento
extra petita
, já que na inicial o Ministério Público requereu a aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) e o Magistrado Singular teria fixado as astreintes em valor muito superior, ou seja, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão agravada.

As contrarrazões vieram no ID n.
9781961, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (ID n. 24931961).

A preliminar de ausência de fundamentação da inversão do ônus da prova foi rejeitada à unanimidade.

No mérito, o douto Relator, Des. Márcio Vidal
deu parcial provimento ao recurso
, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada no que tange à determinação de fechamento das valas, por entender que,
além de ser medida irreparável, poderá impactar na realização da perícia judicial, ressaltando que todos os demais questionamentos dependem da conclusão da perícia técnica, a qual poderá aferir se as atividades exercidas afetam ou afetaram o meio ambiente local
.

Consignou, ainda, que,
a realização do PRAD enseja a inclusão de medidas certas e eficazes a restaurar a região afetada, e, como há dúvidas sobre quais são os danos ambientais ocasionados pela abertura das valas, pelo próprio órgão ambiental, o seu fechamento, de igual modo, pode ter impactos negativos na área.

Destacou, por fim, que,
o Agravante juntou laudo pericial, confeccionado de forma unilateral, que, a princípio não é prova inconteste a ensejar a suspensão da decisão de Primeiro Grau, no entanto, aliado com os demais documentos juntados pela parte adversa, especialmente pelo Relatório n. 159/2017/DUDCACERES/SEMA –MT, subscrito pela SEMA, no qual afirma que o órgão não possui competência técnica para confirmar a extensão dos supostos danos causados pela exploração de atividades pecuárias nos pântanos, entendo que a determinação de fechamento das valas mostra-se prematura.

A eminente 1ª Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip o acompanhou.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Extrai-se dos autos que, o Magistrado Singular concedeu o pedido de liminar nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante, sob o fundamento de que,
a extensa e farta prova documental carreada pelo “Parquet” demonstra nitidamente a existência de dano ambiental, inclusive com relatórios e estudos confeccionados pelos órgãos competentes.

Consignou, ainda, que
,

o (A) requerido (a) se encontra em plena atividade, conforme verificado pelo órgão ambiental, mesmo sem possuir as licenças devidas, e, havendo demora na obtenção da medida, os danos causados ao meio ambiente poderão se tornar irreparáveis ou difícil reparação.

Destacou, por fim, que,
não há que se falar em “periculum in mora inverso”, pois a eventual suspensão de atividade econômica de particular é um “minus” se comparada à proteção do meio ambiente, bem protegidos pela Carta Magna.

In casu
, verifica-se do Relatório de Inspeção nº 159/2017/DUDCACERES/SEMA-MT, a constatação de que a área rural denominada Fazenda União, de propriedade do Agravante, possui
duas valas de drenagem artificial com extensão de 6.510,80 metros de comprimento
e
uma vala de drenagem artificial com 953 metros de comprimento
, construídas em áreas úmidas, classificada como área de uso restrito, conforme o art. 10 do Novo Código Florestal (ID nº 20565734 – autos de origem).

Constatou-se, também, que a propriedade não possui a Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF.

O referido documento, lavrado por agentes de fiscalização, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade

Necessário ressaltar que, apesar de o referido relatório ser inconclusivo acerca da extensão do danos, das medidas mitigatórias e de recuperação, conforme entendimento pacífico do STJ,
os

princípios

do

desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos

no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria

administrativa,

quanto

no direito penal, porquanto o meio ambiente

é

um

patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que

evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente
. (STJ – AgRg no REsp 1.418.795/SC, Quinta Turma, Rel. P/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 7/8/2014).

Segundo a lição de Édis Milaré, o princípio da prevenção deve ser invocado

quando
a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja

indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente
(...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.
(MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825). [Destaquei]

Nesse aspecto, o princípio da precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo,
atuando a partir de ações inibitórias
, porquanto
o dever de cessar a eventual prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios necessários à recuperação do dano possui previsão legal na Constituição Federal, a dispor que
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações
(artigo 225) e, ainda, que
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas
, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
(§ 3º).

Analisando os autos e os documentos que o instruem, observa-se que as provas acostadas pelo Agravante não são capazes por si só, de comprovar, em sede de antecipação de tutela, que as valas de drenagem artificial se encontram em área rural consolidada, porquanto tal conclusão foi obtida por meio de perícia unilateral por ele contratada, de forma que, se deve aguardar as provas obtidas durante a instrução processual.

De igual modo, o fato de o Agravante possuir Cadastro Ambiental Rural não demonstra a regularidade da atividade de pecuária por ele desenvolvida, nem afasta a exigência da obtenção de Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF), enquanto é emitida a Licença Ambiental Única, cujos documentos regulamentam as atividades de agricultura e pecuária extensivas e semiextensivas dos produtores rurais;

de forma que a medida preventiva de suspensão de atividades desenvolvidas pelo Agravante enquanto se examina a questão é medida que se impõe.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVIES (IBAMA). AUTO DE INFRAÇÃO. "IMPEDIR A REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO NATIVA". COMPETÊNCIA DO IBAMA.
CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). NATUREZA AUTODECLARATÓRIA. PROVA INEQUÍVOCA DA REGULARIDADE DA ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ÁREA CONSOLIDADA E ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. 1. Nos termos do art. 17, § 3º, da Lei Complementar n. 140/2011, o Ibama tem competência para lavrar o auto de infração de que tratam os autos, diante da constatação da degradação ambiental e da omissão da autoridade ambiental estadual. 2
. A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), bem como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), dada a natureza autodeclaratória, não tem condão, por si só, de comprovar a regularidade ambiental da área embargada, de modo a afastar a presunção de veracidade da autuação do Ibama.
3. A apresentação da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), embora emitida pelo Sindicato rural, não deixa de ser um documento de natureza autodeclaratória, na medida em que se trata de proposta de financiamento preenchida segundo informações prestadas pelo próprio interessado, razão pela qual, à míngua de qualquer outro elemento nos autos que corrobore o exercício de atividade de subsistência na área embargada, a teor do disposto no art. 3º da Lei n. 11.326/2006, não se prestam para impedir o embargo, na forma preceituada no art. 16 do Decreto n. 6.514/2008. 4. "A derrubada de espécies nativas da Floresta Amazônica configura ofensa aos interesses da União e ao patrimônio nacional e da humanidade, o que, por si só, justificaria a medida preventiva de suspensão de eventuais atividades agrícolas ou pecuárias desenvolvidas pelo agravado enquanto se examina a questão".
(TRF-1 - AI: 00337884420174010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/4/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 4/5/2018). [Destaquei]

Por outro lado, conforme bem destacado pelo douto Relator,
a determinação judicial para o fechamento das valas, além de ser medida irreparável, poderia afetar a produção de provas da ação proposta pelo Ministério Público, pois, dificultaria a conclusão da realização da perícia técnica.

Com efeito, tal determinação se traduz em medida irreversível, impondo- se, portanto, a adoção de cautela, até que seja julgado o mérito da ação, com o reconhecimento ou não da ocorrência do dano ambiental e possível reparação.

Por fim, em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, não há que se falar em decisão
extrapetita
por ter fixado a multa cominatória em valor superior ao pleiteado na inicial, pois as astreintes se tratam de instrumento que visa compelir o devedor a cumprir sua obrigação, de forma que é licito ao Magistrado fixa-la de acordo com suas convicções, a ponto de inibir o Requerido a descumprir a determinação judicial, sem, no entanto, levá-lo enriquecimento injusto do credor.

A respeito do assunto, a Ministra do STJ Nancy Andrighi já se manifestou:

A
multa
cominatória, prevista no art. 461 do CPC, representa um dos instrumentos de que o direito processual civil contemporâneo pode valer-se na busca por uma maior efetividade, principalmente no que diz respeito ao cumprimento das decisões judiciais. A astreinte não é, portanto, um fim em si mesma, mas funciona como mecanismo de indução - mediante pressão financeira -, a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial emanada.

O valor da
multa
, conforme afirma o professor Eduardo Talamini, deve atingir um "montante tal que concretamente influa no comportamento do demandado - o que, diante das circunstâncias do caso (a situação econômica do réu, sua capacidade de resistência, vantagens por ele carreadas com o descumprimento, outros valores não patrimoniais eventualmente envolvidos etc.), pode resultar em quantum que supere aquele que se atribui ao bem jurídico visado" (Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa. São Paulo: RT, 2003, p. 248/254).
É
certo que a fixação do valor da
multa
cominatória não é tarefa fácil ao julgador. Se por um lado não há limites para determiná-la, que deve - em consonância com as peculiaridades de cada caso - ser elevada o suficiente a inibir o devedor o qual intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária; por outro, não pode o valor da
multa
implicar enriquecimento injusto do devedor (ut REsp 793.491/RN, 4ª Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJe de 06/11/2006; REsp 1.060.293, 3ª Turma, minha relatoria, DJe
18/03/2010).

(REsp 1229335/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/4/2012, DJe 25/4/2012).

In casu
, a multa foi fixada com razoabilidade, a qual se vê limitada por sua própria natureza, isto é, basta que o réu cumpra a obrigação, estará ela limitada.

Isto significa que a discricionariedade é única e exclusiva do próprio devedor que, ao ser compelido pelo judiciário, não deve agir a seu bel prazer, mas, caso opte por assim o fazer, estará optando indiretamente pela penalidade.

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada no que tange à determinação de fechamento das valas.

É como voto.

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVANTE - JORGE MATSUDA

REPRESENTANTE(S): DR. LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, OAB/MT 7202-O, DRA. LUCIANA PÓVOAS LEMOS, OAB/MT 7723-O E DR. RICARDO GOMES SANCHES, OAB/MT 21427/A-O.

AGRAVADO - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO – TESE REJEITADA – DRENAGEM IRREGULAR REALIZADA EM ÁREA PANTANEIRA – INDÍCIO DE LESÃO AO MEIO AMBIENTE – DETERMINAÇÃO DE FECHAMENTO DAS VALAS – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE NA CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA – ATO DECISÓRIO PARCIALMENTE REFORMADO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in

integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

A medida judicial que determinou o fechamento das valas, em razão aos fortes indícios de degradação ambiental, deve ser suspensa, para que não implique em prejuízos na realização da prova pericial, para verificar a extensão dos danos causados pelas drenagens instaladas na área pantaneira, sem autorização legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Jorge Matsuda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental n. 1001770-28.2019.8.11.0013, deferiu o pedido de liminar, postulado pelo Ministério Público, e determinou a imediata paralisação e abstenção das atividades ilegais e danosas, desenvolvidas no local denominado “Fazenda União”, no Município de Pontes e Lacerda, até a obtenção das licenças necessárias. O ato judicial ordenou, ainda, a restauração da área degrada na propriedade rural, mediante o fechamento das valas de drenagem artificial e apresentação do PRA, em 60 (sessenta) dias. Aplicou, por fim, a multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitando-se a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em caso de descumprimento de algumas das obrigações fixadas.

A parte Requerida, irresignada, pretende a reforma da decisão, ao argumento de que não praticou qualquer conduta ilícita, assim como não promoveu degradação do meio ambiente.

Sustenta que o Relatório n. 159/2017/DUDCACERE/SEMA-MT, elaborado pela SEMA, que embasa o ajuizamento da ação, afirma que é permitida a exploração ecologicamente sustentável no pantanal e reconhece a ausência de condições técnicas para elaborar parecer definitivo quanto à extensão do dano.

Afirma que todas as atividades praticadas na Fazenda União são autorizadas por lei, licenciadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes.

Por fim, argumenta que a propriedade, em questão, possui regularidade imobiliária, fiscal e ambiental (SEMA e IBAMA).

Feitas essas considerações, requer a suspensão dos efeitos da decisão, especialmente dos itens 1, 3 e 4, o que inclui o afastamento da multa diária, bem como a tramitação da Ação Civil Pública, até a manifestação da SEMA, sobre o CAR, e, ainda, seja revertida a inversão do ônus da prova. No mérito, o Agravante espera a confirmação da concessão da decisão judicial e a cassação definitiva da decisão recorrida.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, inicialmente, indeferi o pedido de liminar (id n. 8962009); no entanto, opostos os embargos de declaração, converti-os em Agravo Interno e retifiquei, em parte, a decisão, para suspender tão somente a determinação do fechamento das valas (id n. 16296487).

A parte Agravada apresentou as contrarrazões (id n. 9781961).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio parecer de lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso (id n. 24931961).

Sobreveio a informação de falecimento da parte Agravante, bem como foi juntada a certidão de óbito de Jorge Matsuda (id n. 42117451), razão pela qual, converti o julgamento em diligência, para determinar que o Agravante regularizasse o polo ativo do presente recurso (id. n. 45609974).

Em atendimento ao despacho, o patrono do Agravante juntou a documentação necessária, indicando o espólio de Jorge Matsuda, a Sra. Júlia Emico Takamori Matsuda (id. n. 46894959), conforme Escritura Pública de Nomeação de Inventariante (id. n. 46894964).

Desta feita, deverá ser retificado o polo ativo do presente Recurso de Agravo de Instrumento, ante a regularização processual.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB/MT 7202-O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Conforme consta no relatório, pretendia o Agravante a reforma da decisão interlocutória, quanto à suspensão dos seus efeitos no que tange às determinações dos itens I, III, multa diária e inversão do ônus da prova.

De início, contudo, cabe apreciar o pedido de inversão de ônus da prova, arguido pelo Agravante.

Da inversão do ônus da prova

O Agravante sustentou que a decisão recorrida não fundamentou a inversão do ônus da prova, para determinar que seja o responsável por comprovar a não ocorrência de danos ambientais em sua propriedade e, que não estão presentes os requisitos necessários para a aplicabilidade.

Sem razão o Agravante.

Com efeito, a inversão do ônus da prova, nas ações de degradação ambiental, é regra, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, além do que, o Ministério Público traz provas que indicam as práticas irregulares que, em tese, prejudicaram o meio ambiente, razão pela qual é dever do Requerido provar que as valas de drenagem construídas não causam degradação ambiental.

A inversão do ônus da prova é a regra do artigo 373, em que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Imperioso consignar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, quanto às demandas que versam sobre a degradação ambiental, sumulou a questão:

Súmula 618. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Tem-se como degradação ambiental qualquer processo que diminua a capacidade de determinado ecossistema em sustentar a vida, ou seja, qualquer redução dos potenciais recursos renováveis.

A propósito, com base no acórdão paradigma transcrito a seguir, decidi de igual modo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL - ABSTENÇÃO DE ESTOCAGEM E ARMAZENANAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS A CÉU ABERTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: ALEGAÇÃO DE INUTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTO QUE SEMPRE CUMPRIU AS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGÍA NÃO EFICAZ - CONSTATAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO POR INSPEÇÃO - REJEITADA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DAS ATIVIDADES - DEMONSTRAÇÃO DO CONTRÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - AFASTADA. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DO DANO AMBIENTAL, VISTO QUE A ESTOCAGEM DE RESÍDUOS EM BAGS NÃO GEROU NENHUM PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE - RELATÓRIO TECNICO EM SENTIDO CONTRÁRIO - DESCUMPRIMENTO COMPROVADO - TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELO DESPROVIDO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável".

2. "Inexiste violação ao Princípio da Separação dos Poderes, porque o Judiciário não invadiu a competência do Executivo, visto que a propositura da presente ACP deu-se em razão de ter havido violação ao meio ambiente que é considerado um direito fundamental."

3. "A afirmativa, da Apelante, de que está regularmente instalada, com Licença de Operação válida, não significa que tem autorização para causar poluição ambiental, pois a existência da referida licença só comprova a obrigação de cumprir as exigências, mínimas, ali estabelecidas."

4. "Realmente, dúvida não há de que a propagação de resíduos sólidos por toda uma localidade, na proporção retratada nos autos (fotografias de p. 34/36), porque a afetar todo o interesse da comunidade em um meio ambiente adequado, afeta igualmente a tranquilidade emocional do grupo. Assim, porque comprovada nos autos a lesão à tranquilidade social, em decorrência de violação de normas ambientais, impõe-se a responsabilização da Requerida, com a consequente compensação pecuniária."

5. "[...] VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental"
(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016).

6. Apelo desprovido.

(Recurso de Apelação nº 0003249-66.2013.8.11.0051, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) Grifei.

Feitas essas considerações, rejeito o pedido do Agravante e mantenho a inversão do ônus da prova, em seu desfavor.

Do mérito

Denota-se dos autos que o Ministério Público ajuizou a ação originária, com vistas à condenação de Jorge Matsuda, após a conclusão do relatório técnico de inspeção n
o
159/2017/DUDCACERES/SEMA-MT, que verificou a existência de três valas de drenagem artificiais, no total de 7.463,80 metros de comprimento, construídas sem autorização e acompanhamento dos órgãos ambientais, em áreas úmidas na Fazenda União, de propriedade do Agravante. Ademais, em decorrência das evidências do dano ambiental, foi realizado outro estudo, que apurou o valor do dano ambiental em R$38.074.423,00 (trinta e oito milhões, setenta e quatro mil e quatrocentos e vinte e três reais).

O Douto Juízo atendeu aos pedidos iniciais formulados pelo Ministério Público, e determinou:

Recorreu, portanto, a parte Requerida, defendendo a (i) a imediata PARALISAÇÃO E ABSTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILEGAIS E DANOSAS desenvolvidas no local denominado “Fazenda União”, no Município de Pontes e Lacerda/MT, até que obtenha do órgão ambiental as licenças necessárias;

(ii) que ENCAMINHE, no prazo de 72 horas, relatório sobre as atividades efetivadas, de modo que fique comprovado que está atendendo à determinação judicial;

(iii) RESTAURE a área degradada na propriedade rural, mediante o fechamento de todas as valas de drenagem artificial e com a apresentação à SEMA/MT, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degrada) que abranja todas as áreas drenadas da propriedade, adotando todas as providências necessárias ao completo restabelecimento do ambiente natural violado, devendo o referido projeto ser executado no lapso temporal determinado pela SEMA/MT;

(iv) em caso de descumprimento de qualquer das determinações acima emanadas, FIXO pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-se a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), revertendo-se o numerário ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pontes e Lacerda/MT.

Recorreu, portanto, a parte Requerida, defendendo a regularidade ambiental das atividades e da sua propriedade rural, como se verifica na documentação constante no recurso.

Sustenta ainda que a determinação para o fechamento das valas releva-se inviável, porque o próprio laudo técnico afirma que a medida poderá causar a interrupção do fluxo de água e a morte de repteis e anfíbios, além de o proprietário incorrer, em crime ambiental.

Argumenta que as determinações, constantes no item 3, ou seja, de fechamento das valas e a apresentação de PRA, devem ser suspensas, uma vez que falta, ao Douto Magistrado, competência legal e técnica ambiental para tais determinações.

Por fim, o Agravante sustenta que o PRA deve ser apresentado, após a SEMA identificar e apontar qual é o dano causado, consoante parâmetros técnicos e fiscalização do órgão ambiental, e o Juízo, ao determinar tal medida, de antemão, pressupõe a ocorrência inequívoca de danos ambientais, que, por enquanto, não tem a dimensão precisamente constatada, conforme o conteúdo do laudo.

Com isso, pretende a suspensão da decisão de Primeiro Grau.

Prefacialmente, como consignado anteriormente, delimito, desde já, que se discute na ação originária, a legalidade das drenagens artificiais verificadas em sua fazenda.

A Ação Civil Pública por Dano Ambiental, movida pelo Ministério Público Estadual, possui como foco a área de propriedade do Agravante, por ter, no exercício legítimo de proprietário, extrapolado as regras jurídicas e os princípios universais e geraram desequilíbrio ambiental. Consequência disso foi o prejuízo à natureza, com reflexos diretos a todos os seres viventes deste território, quiçá do Planeta.

Os fatos precisam ser demonstrados e comprovados, com observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Os documentos que instruem a Ação Civil Pública e que convenceram o Juízo
a quo
a editar a medida de tutela decorrem de atos praticados pelo órgão que detém o controle das ações humanas sobre o meio ambiente; no entanto, é imprescindível o debate sobre as provas apresentadas em caráter unilateral, especialmente porque se trata de matéria delicada, para que, de antemão, sejam determinadas medidas tão severas.

No mesmo sentido que da última decisão por mim proferida, este recurso caminhará, porque, conforme explicado, entendi que a única determinação, fixada pelo Douto Juízo, que deve ser suspensa é a que determina o fechamento das valas, na propriedade do Agravante, porque, pode impactar na realização da perícia judicial.

Entendo que todos os demais questionamentos dependem da conclusão da perícia técnica, porque, disso será aferido se as atividades exercidas afetam ou afetaram o meio ambiente local.

De um lado, o Autor da Ação Civil Pública, ora Agravado, afirma que as atividades exercidas pelo Requerido/Agravante impactam a estrutura do meio ambiental, ao ponto de lhe causar lesões. De outro lado, defende a parte Requerida, ora Agravante, que as atividades exercidas na sua propriedade (pecuária) são permitidas pelos órgãos ambientais e, para tanto, junta as autorizações requeridas e deferidas pela SEMA e demais departamentos, inclusive, a Certidão de Regularidade junto ao IBAMA.

Ocorre que não se trata de questionar a legalidade no exercício da atividade de pecuária, mas os meios pelas quais é efetivada. O que o Ministério Público, ora Agravado, sustenta é que dentro da Fazenda, de propriedade do Agravante, há uma região pantaneira, na qual foram abertas valas para drenagem de água, sem autorização legal.

De início, importa destacar que as áreas úmidas, conforme consta dos autos, são definidas como pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por águas, originariamente, florestas ou outras vegetações adaptadas às inundações.

Com efeito, a construção irregular de drenagens é instrumento que poderá tornar secas áreas submetidas ao sistema de alagamentos naturais, obstando a pulsão regular de águas, responsável pela formação da zona úmida e promoção da biodiversidade.

É, em razão isso, que, num primeiro momento, inclinei-me a manter
in totum
a decisão recorrida, porque os indícios dos danos ambientais ocasionados pelas drenagens na área pantaneira são fortes, além do que, em pesquisa sobre a matéria, verifica-se que as drenagens podem ocasionar sérias consequências ao bioma, que tem tendência a se tornar seco e, assim, extinguir-se.

Justamente, por isso, que a abertura de drenagem deve ser precedida de vistoria e autorização do órgão competente, para que se verifique a possibilidade de instalação no local em foco. No entanto, as drenagens, objeto da ação principal, foram executadas há anos e, ao que parece, fazem parte do cenário ambiental da região, ainda que, cause danos ambientais.

Entrementes, em momento posterior, em análise acurada de todo o contexto fático e jurídico que revela o presente caso, entendi que a determinação judicial para o fechamento das valas, além de ser medida irreparável, poderia afetar a produção de provas da ação proposta pelo Ministério Público, pois, dificultaria a conclusão da realização da perícia técnica.

Desse modo, como dito na decisão de reconsideração, a única das medidas judiciais requeridas pelo Agravado e concedida pelo Douto Juízo
a quo
, que deve ser suspensa, é a constante no item “iii”, portanto, a que trata sobre o seguinte aspecto:

(iii) RESTAURE a área degradada na propriedade rural, mediante o fechamento de todas as valas de drenagem artificial e com a apresentação à SEMA/MT, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degrada) que abranja todas as áreas drenadas da propriedade, adotando todas as providências necessárias ao completo restabelecimento do ambiente natural violado, devendo o referido projeto ser executado no lapso temporal determinado pela SEMA/MT;

Outrossim, conclui-se, também, que a realização do PRAD enseja a inclusão de medidas certas e eficazes a restaurar a região afetada, e, como há dúvidas sobre quais são os danos ambientais ocasionados pela abertura das valas, pelo próprio órgão ambiental, o seu fechamento, de igual modo, pode ter impactos negativos na área.

O Agravante juntou laudo pericial, confeccionado de forma unilateral, que, a princípio não é prova inconteste a ensejar a suspensão da decisão de Primeiro Grau, no entanto, aliado com os demais documentos juntados pela parte adversa, especialmente pelo Relatório n. 159/2017/DUDCACERES/SEMA –MT, subscrito pela SEMA, no qual afirma que o órgão não possui competência técnica para confirmar a extensão dos supostos danos causados pela exploração de atividades pecuárias nos pântanos, entendo que a determinação de fechamento das valas mostra-se prematura.

É incontroverso que as drenagem irregulares em áreas úmidas ocasionam desestrutura ambiental e, via de consequência, alteram a organização natural da fauna e flora, o que configura danos ambientais.

Vê-se, portanto, que a restauração da área deverá ocorrer de acordo com as conclusões do perito oficial judicial.

Da multa fixada em caso de descumprimento

O Agravante afirma que o valor da multa é exorbitante e que o Douto Juízo a fixou além do que foi postulado, porque o Agravado requereu, na inicial, a aplicação de multa pecuniária, no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento; no entanto, na decisão recorrida, ficou estabelecido o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitado até o valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Entrementes, entendo que deve ser mantida e não há falar em decisão
extra petita
, pois o valor da multa foi limitado a um teto, pois, o Agravado, na inicial, apenas postulou a fixação da sanção pecuniária por dia de descumprimento.

Posto isso, do contexto tratado nestes autos e nos indícios da ocorrência de dano ambiental e degradação da área pantaneira, mantenho o valor da multa fixado pelo Juízo
a quo.

As outras questões, de natureza meritória, deverão ser discutidas no âmbito do Primeiro Grau, no qual, em consulta aos autos, formou-se já o contraditório, bem como foi realizada a perícia técnica determinada pelo Douto Juízo, pois, caso contrário, configuraria supressão de instância.

Ademais, o agravo de instrumento presta-se a averiguar se a decisão interlocutória, proferida na ação de base, está de acordo com os pressupostos processuais da tutela provisória, portanto, é instrumento para decidir questões prévias e não esgotar o mérito da demanda.

Por fim, anoto que, ao prestar informações a este recurso, o MM. Juiz de Direito informou a manutenção da decisão por ele proferida, no entanto, reformando o item “iii”, para acompanhar o ato judicial constante nestes autos (id n. 33348481).

Forte nessas razões,
CONCEDO, EM PARTE
, a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, no que tange à determinação de fechamento das valas.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Desembargador Márcio Vidal:

Pelo que compreendi há também um pedido do Ministério Público de suspensão das atividades normais e corriqueiras da fazenda. O juiz concedeu e Vossa Excelência mantém a decisão?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:

Na verdade todo o fato gerador, o núcleo da questão é as valas, que segundo a alegação provocaram o dano ambiental. O juiz determinou o fechamento imediato das valas, se a decisão for mantida, obviamente não haverá outras atividades.

Entendo que essas valas não podem ser fechadas neste momento, porque precedem de prova pericial.

Se há anos essas valas foram abertas, é preciso saber se a própria natureza desincumbiu de acomodar ao ecossistema, que tem um enorme poder de resiliência, de acomodação, mas é a prova pericial que dirá com segurança se isso ocorreu, até para que o juiz de 1º Grau possa decidir.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

A atividade da empresa está causando dano ao meio ambiente?

QUESTÃO DE FATO

DOUTOR LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)

Desembargador Márcio Vidal:

Posso fazer um esclarecimento de questão de fato, apenas para deixar claro para desembargadora Maria Erotides Kneip e para Vossa Excelência?

Houve os laudos periciais juntados unilateralmente por nós, juntados em atendimento a determinação judicial que mandava fazer em setenta e duas horas, juntamos os laudos, agravamos e o desembargador Márcio Vidal suspendeu o fechamento das valas.

No decorrer do processo e até o julgamento de mérito deste agravo, hoje, foi realizada a perícia judicial, a qual constatou a regularidade da atividade na Fazenda, bem como que o fechamento das valas mostra-se danoso, isso a perícia judicial, que já juntei aos autos.

Desembargadora Helena Maria, Vossa Excelência está com razão, por isso minha questão de ordem, porque são duas as questões da decisão; O fechamento das valas, que o desembargador Márcio Vidal afastou. Mas a primeira questão é essa que Vossa Excelência suscitou, a suspensão de todas as atividades ilegais e danosas. Quais são essas atividades? É a perícia que mostrará.

Estou pedindo a suspensão desse item da decisão, para dizer que somente o mérito da ação dirá se a fazenda está ou não exercendo atividade legal, porque se estiver tem que fechar a fazenda ir embora, sequer pode ocupá-la pelo item 1 da decisão.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

O que é legal ou ilegal nessa atividade?

DOUTOR LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)

É a perícia que dirá, mas hoje eu tenho a licença que autoriza.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 27 DE JULHO DE 2020:

O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL. A 2ª VOGAL PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 03 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Jorge Matsuda
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental n. 1001770-28.2019.8.11.0013, deferiu o pedido de liminar, postulado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, e determinou a imediata paralisação e abstenção das atividades ilegais e danosas, desenvolvidas no local denominado “Fazenda União”, no Município de Pontes e Lacerda, até a obtenção das licenças necessárias.

O ato judicial ordenou, ainda, a restauração da área degrada na propriedade rural, mediante o fechamento das valas de drenagem artificial e apresentação do PRA, em 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-se a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em caso de descumprimento de algumas das obrigações fixadas.

Por fim, concedeu a inversão do ônus da prova, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção e por entender ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente, bem como nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº. 8.078/90 c/c art. 21 da Lei nº. 7.347/85.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a Ação Civil Pública está fundada em premissas equivocadas, que acabaram por influenciar no deferimento da tutela de urgência, ressaltando que, a determinação de imediata paralisação e abstenção das atividades ilegais e danosas desenvolvidas na propriedade do Agravante e imediata restauração da área degradada mediante o fechamento de todas as valas de drenagem artificia se revelam absolutamente genéricas, na medida em que não teriam sido indicadas quais seriam as supostas atividades que degradam o meio ambiente.

Assevera que,
o próprio Relatório nº 159/2017/DUDCACERES/SEMA -MT, elaborado pela SEMA, único e principal elemento de sustentação da ação, afirma que é permitida a exploração ecologicamente sustentável nos pantanais e reconhece, de forma expressa e objetiva, que não possui condições técnicas para elaborar um parecer definitivo quanto à extensão do dano, às medidas mitigatórias e medidas de recuperação.

Afirma que, todas as atividades de pecuária desenvolvidas pelo Agravante são autorizadas por lei, licenciadas e fiscalizadas pelos órgãos ambientais competentes (SEMA, IBAMA e INDEA-MT), ressaltando que, quando adquiriu o imóvel rural, em 2005, efetuou o Licenciamento Ambiental Único, oportunidade em que requereu a autorização do órgão ambiental competente para realizar a reforma e limpeza do pasto, ocasião em que também apresentou o PRAD, visando corrigir as poucas irregularidades ambientais existentes à época (pastagem degradada), que posteriormente foi substituída pelo Cadastro Ambiental Rural CAR nº MT-1889/2017, emitido em 7-8-2017, o qual se encontra ativo.

Argumenta que, o art. 10 da Lei nº 12.651/2012 não se qualifica como fundamento legal para coibir o exercício da atividade pecuária, tampouco para determinar a sua paralisação compulsória, sendo que o Laudo Técnico de Vistoria protocolado pelo ora Agravante perante o Juízo Singular teria evidenciado, por meio de imagens de satélite e das dinâmicas de desmatamento, que todas as atividades desenvolvidas na propriedade datam de muito antes do ano de 2008, tratando-se, portanto, de áreas consolidadas e declaradas no CAR (Sistema SIMCAR).

Pontua que, na Fazenda São Jorge (antiga Fazenda União) não existe atividade de drenagem ou assemelhada sendo desenvolvida, mas sim foram executadas obras para escoamento de águas fluviais, antes mesmo da aquisição do imóvel pelo Requerido, ocorrida em 9/5/2005, conforme constatado no Laudo Técnico por meio de imagem de satélite datada de 14/9/2004; assegurando que, não houve nenhuma intervenção por parte do atual proprietário, excetuando-se o manejo e a reforma das áreas de pastagens, bem como a construção de aceiros para combate a incêndios.

Destaca, ainda, com base no Laudo Técnico de Vistoria e Constatação produzido a pedido do Agravante, que
a determinação de restauração da área degradada, por meio do fechamento de todas as valas de drenagem artificial revela-se juridicamente inviável e prescinde de qualquer estudo técnico, na medida em que, o atendimento ao comando judicial poderia implicar na ocorrência de danos efetivos ao meio ambiente, pois os canais estão cheios de vida e integrados à vegetação do seu entorno (interrupção no fluxo de água, que causaria a morte de várias espécies de peixes, além de répteis e anfíbios que habitam naquelas águas).

Insurge-se, também contra a determinação de apresentação de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degrada), porquanto invadiria a competência atribuída única e exclusivamente à SEMA, sob o argumento de que cabe ao órgão ambiental estadual enquanto agente licenciador - e não ao MPE – definir os parâmetros do licenciamento no âmbito do Programa de Regularização Ambiental sob o viés exclusivamente do interesse ambiental e do desenvolvimento sustentável.

Defende, ainda, que, tal imposição representa afronta ao princípio da legalidade e da isonomia, por importar em tratamento diferenciado e prejudicial ao Agravante, na medida em que, o próprio Ofício nº 108/2018/DUDCACERES/SUAAD/SEMA teria noticiado que a equipe técnica da SEMA que esteve em vistoria na propriedade do Requerido
não fez análise a respeito da intensidade dos danos ambientais, até mesmo porque não há, ainda, parâmetros técnicos para definir o sistema de drenagem no pantanal.

Por fim, ressalta a inaplicabilidade, no caso concreto, da inversão do ônus probatório e o excesso na multa cominatória, a qual evidenciaria julgamento
extra petita
, já que na inicial o Ministério Público requereu a aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) e o Magistrado Singular teria fixado as astreintes em valor muito superior, ou seja, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão agravada.

As contrarrazões vieram no ID n.
9781961, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (ID n. 24931961).

A preliminar de ausência de fundamentação da inversão do ônus da prova foi rejeitada à unanimidade.

No mérito, o douto Relator, Des. Márcio Vidal
deu parcial provimento ao recurso
, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada no que tange à determinação de fechamento das valas, por entender que,
além de ser medida irreparável, poderá impactar na realização da perícia judicial, ressaltando que todos os demais questionamentos dependem da conclusão da perícia técnica, a qual poderá aferir se as atividades exercidas afetam ou afetaram o meio ambiente local
.

Consignou, ainda, que,
a realização do PRAD enseja a inclusão de medidas certas e eficazes a restaurar a região afetada, e, como há dúvidas sobre quais são os danos ambientais ocasionados pela abertura das valas, pelo próprio órgão ambiental, o seu fechamento, de igual modo, pode ter impactos negativos na área.

Destacou, por fim, que,
o Agravante juntou laudo pericial, confeccionado de forma unilateral, que, a princípio não é prova inconteste a ensejar a suspensão da decisão de Primeiro Grau, no entanto, aliado com os demais documentos juntados pela parte adversa, especialmente pelo Relatório n. 159/2017/DUDCACERES/SEMA –MT, subscrito pela SEMA, no qual afirma que o órgão não possui competência técnica para confirmar a extensão dos supostos danos causados pela exploração de atividades pecuárias nos pântanos, entendo que a determinação de fechamento das valas mostra-se prematura.

A eminente 1ª Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip o acompanhou.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Extrai-se dos autos que, o Magistrado Singular concedeu o pedido de liminar nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante, sob o fundamento de que,
a extensa e farta prova documental carreada pelo “Parquet” demonstra nitidamente a existência de dano ambiental, inclusive com relatórios e estudos confeccionados pelos órgãos competentes.

Consignou, ainda, que
,

o (A) requerido (a) se encontra em plena atividade, conforme verificado pelo órgão ambiental, mesmo sem possuir as licenças devidas, e, havendo demora na obtenção da medida, os danos causados ao meio ambiente poderão se tornar irreparáveis ou difícil reparação.

Destacou, por fim, que,
não há que se falar em “periculum in mora inverso”, pois a eventual suspensão de atividade econômica de particular é um “minus” se comparada à proteção do meio ambiente, bem protegidos pela Carta Magna.

In casu
, verifica-se do Relatório de Inspeção nº 159/2017/DUDCACERES/SEMA-MT, a constatação de que a área rural denominada Fazenda União, de propriedade do Agravante, possui
duas valas de drenagem artificial com extensão de 6.510,80 metros de comprimento
e
uma vala de drenagem artificial com 953 metros de comprimento
, construídas em áreas úmidas, classificada como área de uso restrito, conforme o art. 10 do Novo Código Florestal (ID nº 20565734 – autos de origem).

Constatou-se, também, que a propriedade não possui a Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF.

O referido documento, lavrado por agentes de fiscalização, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade

Necessário ressaltar que, apesar de o referido relatório ser inconclusivo acerca da extensão do danos, das medidas mitigatórias e de recuperação, conforme entendimento pacífico do STJ,
os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente
. (STJ – AgRg no REsp 1.418.795/SC, Quinta Turma, Rel. P/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 7/8/2014).

Segundo a lição de Édis Milaré, o princípio da prevenção deve ser invocado

quando
a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja

indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente
(...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.
(MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825). [Destaquei]

Nesse aspecto, o princípio da precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo,
atuando a partir de ações inibitórias
, porquanto
o dever de cessar a eventual prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios necessários à recuperação do dano possui previsão legal na Constituição Federal, a dispor que
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações
(artigo 225) e, ainda, que
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas
, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
(§ 3º).

Analisando os autos e os documentos que o instruem, observa-se que as provas acostadas pelo Agravante não são capazes por si só, de comprovar, em sede de antecipação de tutela, que as valas de drenagem artificial se encontram em área rural consolidada, porquanto tal conclusão foi obtida por meio de perícia unilateral por ele contratada, de forma que, se deve aguardar as provas obtidas durante a instrução processual.

De igual modo, o fato de o Agravante possuir Cadastro Ambiental Rural não demonstra a regularidade da atividade de pecuária por ele desenvolvida, nem afasta a exigência da obtenção de Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF), enquanto é emitida a Licença Ambiental Única, cujos documentos regulamentam as atividades de agricultura e pecuária extensivas e semiextensivas dos produtores rurais; de forma que a medida preventiva de suspensão de atividades desenvolvidas pelo Agravante enquanto se examina a questão é medida que se impõe.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVIES (IBAMA). AUTO DE INFRAÇÃO. "IMPEDIR A REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO NATIVA". COMPETÊNCIA DO IBAMA.
CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). NATUREZA AUTODECLARATÓRIA. PROVA INEQUÍVOCA DA REGULARIDADE DA ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ÁREA CONSOLIDADA E ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. 1. Nos termos do art. 17, § 3º, da Lei Complementar n. 140/2011, o Ibama tem competência para lavrar o auto de infração de que tratam os autos, diante da constatação da degradação ambiental e da omissão da autoridade ambiental estadual. 2
. A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), bem como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), dada a natureza autodeclaratória, não tem condão, por si só, de comprovar a regularidade ambiental da área embargada, de modo a afastar a presunção de veracidade da autuação do Ibama.
3. A apresentação da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), embora emitida pelo Sindicato rural, não deixa de ser um documento de natureza autodeclaratória, na medida em que se trata de proposta de financiamento preenchida segundo informações prestadas pelo próprio interessado, razão pela qual, à míngua de qualquer outro elemento nos autos que corrobore o exercício de atividade de subsistência na área embargada, a teor do disposto no art. 3º da Lei n. 11.326/2006, não se prestam para impedir o embargo, na forma preceituada no art. 16 do Decreto n. 6.514/2008. 4. "A derrubada de espécies nativas da Floresta Amazônica configura ofensa aos interesses da União e ao patrimônio nacional e da humanidade, o que, por si só, justificaria a medida preventiva de suspensão de eventuais atividades agrícolas ou pecuárias desenvolvidas pelo agravado enquanto se examina a questão".
(TRF-1 - AI: 00337884420174010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/4/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 4/5/2018). [Destaquei]

Por outro lado, conforme bem destacado pelo douto Relator,
a determinação judicial para o fechamento das valas, além de ser medida irreparável, poderia afetar a produção de provas da ação proposta pelo Ministério Público, pois, dificultaria a conclusão da realização da perícia técnica.

Com efeito, tal determinação se traduz em medida irreversível, impondo- se, portanto, a adoção de cautela, até que seja julgado o mérito da ação, com o reconhecimento ou não da ocorrência do dano ambiental e possível reparação.

Por fim, em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, não há que se falar em decisão
extrapetita
por ter fixado a multa cominatória em valor superior ao pleiteado na inicial, pois as astreintes se tratam de instrumento que visa compelir o devedor a cumprir sua obrigação, de forma que é licito ao Magistrado fixa-la de acordo com suas convicções, a ponto de inibir o Requerido a descumprir a determinação judicial, sem, no entanto, levá-lo enriquecimento injusto do credor.

A respeito do assunto, a Ministra do STJ Nancy Andrighi já se manifestou:

A
multa
cominatória, prevista no art. 461 do CPC, representa um dos instrumentos de que o direito processual civil contemporâneo pode valer-se na busca por uma maior efetividade, principalmente no que diz respeito ao cumprimento das decisões judiciais. A astreinte não é, portanto, um fim em si mesma, mas funciona como mecanismo de indução - mediante pressão financeira -, a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial emanada.

O valor da
multa
, conforme afirma o professor Eduardo Talamini, deve atingir um "montante tal que concretamente influa no comportamento do demandado - o que, diante das circunstâncias do caso (a situação econômica do réu, sua capacidade de resistência, vantagens por ele carreadas com o descumprimento, outros valores não patrimoniais eventualmente envolvidos etc.), pode resultar em quantum que supere aquele que se atribui ao bem jurídico visado" (Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa. São Paulo: RT, 2003, p. 248/254).
É
certo que a fixação do valor da
multa
cominatória não é tarefa fácil ao julgador. Se por um lado não há limites para determiná-la, que deve - em consonância com as peculiaridades de cada caso - ser elevada o suficiente a inibir o devedor o qual intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária; por outro, não pode o valor da
multa
implicar enriquecimento injusto do devedor (ut REsp 793.491/RN, 4ª Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJe de 06/11/2006; REsp 1.060.293, 3ª Turma, minha relatoria, DJe
18/03/2010).

(REsp 1229335/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/4/2012, DJe 25/4/2012).

In casu
, a multa foi fixada com razoabilidade, a qual se vê limitada por sua própria natureza, isto é, basta que o réu cumpra a obrigação, estará ela limitada.

Isto significa que a discricionariedade é única e exclusiva do próprio devedor que, ao ser compelido pelo judiciário, não deve agir a seu bel prazer, mas, caso opte por assim o fazer, estará optando indiretamente pela penalidade.

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada no que tange à determinação de fechamento das valas.

É como voto.

EM 03 DE AGOSTO DE 2020:

À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020